Tribunal: TJDFT
Processo: 0718355-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/2023. PRÁTICA DE FALTA GRAVE NO PERÍODO VEDADO. HOMOLOGAÇÃO POSTERIOR. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Agravo de execução penal interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de comutação de pena, com base no Decreto no 11.846/2023. O agravante alegou que a homologação judicial da falta grave (fuga) ocorreu somente em outubro de 2024, fora do período de 12 meses anteriores a 25 de dezembro de 2023, e que, portanto, não se aplicaria o impedimento previsto no referido decreto. Requereu o deferimento do benefício ou, subsidiariamente, nova análise do caso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a prática de falta grave durante os doze meses anteriores à publicação do Decreto no 11.846/2023 impede a concessão da comutação de pena, ainda que a homologação judicial ocorra posteriormente; (ii) estabelecer se a exigência de decisão judicial homologatória até a data da publicação do decreto é condição indispensável para a negativa do benefício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A comutação de pena é ato discricionário do Presidente da República e deve observar estritamente os requisitos previstos no respectivo decreto concessivo, conforme entendimento consolidado do STJ.
4 - O Decreto no 11.846/2023 condiciona expressamente a concessão do benefício à inexistência de sanção por falta grave cometida nos doze meses anteriores a 25 de dezembro de 2023, sendo a data da prática da falta — e não sua homologação — o critério relevante.
5 - A prática de fuga entre 01/01/2023 e 24/11/2023 configura falta disciplinar grave dentro do período vedado, nos termos do art. 50, II, da LEP, o que constitui impedimento à concessão da comutação.
6 - O §1o do art. 6o do Decreto visa afastar impedimentos decorrentes de faltas cometidas após sua publicação, mas não afasta os efeitos impeditivos de faltas ocorridas no período anterior, ainda que o contraditório e a ampla defesa só tenham se materializado posteriormente.
7 - A jurisprudência do STJ (REsp 1.364.192/RS; Tema 709) e do TJDFT reafirma a prevalência do momento da prática da infração como elemento determinante para a aplicação da restrição normativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8 - Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1 - A prática de falta disciplinar de natureza grave nos doze meses anteriores a 25 de dezembro de 2023 impede a concessão da comutação de pena prevista no Decreto no 11.846/2023, independentemente da data de sua homologação judicial.
2 - A análise do impedimento ao benefício deve considerar a data da ocorrência da falta grave, e não a data de sua apuração ou sanção formal.